Tribunal: TJDFT
Processo: 0704248-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704248-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO DANTAS RAMOS JUNIOR AGRAVADO: AILTON AGUIAR BARBOSA, VITORIA ENGENHARIA E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS E EMPRESARIAIS LTDA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso formulado pelo agravante (ID no 39753757), de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Transitado em julgado, arquivem-se. Brasília, DF, em 26 de outubro de 2022 17:47:58. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator